Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PROPAGANDA ENGANOSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, com a respectiva devolução de valores.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74259531). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 74259543).
3. Na origem, a autora noticiou que no dia 08/12/2024 foi sorteada para comparecimento no evento chamado “Dia de Bombeirinho” e ao chegar ao local, as crianças foram levadas ao ginásio para participar de uma aula experimental. Narrou que no local, um homem vestido com a farda dos bombeiros deu uma palestra, fazendo-se acreditar que se tratava de um evento do Corpo de Bombeiros Militar, sendo que em nenhum momento foi informado que se tratava de um evento privado. Aduziu que ao término da palestra, as portas do auditório se abriram e os coadjuvantes formaram uma espécie de corredor e, com bastante euforia, chamaram os presentes para realização da matrícula, encaminhando-os para um balcão, com várias pessoas, contratos em mãos e máquinas de cartão de crédito. Relatou que em razão do proposital acúmulo de pessoas, não foi dada oportunidade para leitura do contrato, tendo os responsáveis informado que o grande desconto seria dado somente naquela oportunidade. Sustentou que se tratou de uma técnica malandra de persuasão, tendo o palestrante pedido aos pais que não perguntassem aos filhos se queriam participar, decisão que caberia somente aos pais. Asseverou que após a matrícula, encontrou seus netos – uma menina de 4 anos e um menino autista, bastante assustados. Observou que por ocasião da palestra, foi afirmado que o curso era para crianças de 5 a 12 anos, porém aceitaram a matrícula de sua neta, de 4 anos. Informou que houve uma aula inicial no dia 15/12, à qual seus netos se recusaram a comparecer e em seguida houve um recesso até meados de janeiro. Consignou que compareceu à empresa requerida no dia 08/01/2025, oportunidade em que foi informada que não teria a possibilidade de encerramento do contrato, sob o argumento de que já teria recebido da operadora de cartão de crédito o valor pago. Noticiou que conseguiu uma pessoa para ficar com a vaga do neto, mas ainda encontra sendo debitado o valor referente à neta. Pugnou pela declaração de rescisão do contrato e devolução do valor de R$ 1.400,00.
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida explicou que por ocasião da apresentação da proposta do curso, a empresa arca com os custos de professores, brinquedos, monitores, animais etc. Sustentou que não houve vício de consentimento no ato de assinatura do contrato. Afirmou tratar-se a presente de contrato assinado por pessoa maior e alfabetizada que, depois de alguns dias da assinatura do contrato, com utilização indevida do microssistema de defesa do consumidor, requer a devolução do que foi pago. Alegou que, tratando-se de prestação de serviços concernente a aulas e material online, o responsável pode simplesmente aceitar os termos do contrato, acessar o material, baixar e salvar, e utilizar indevidamente o CDC para pleitear a devolução integral dos valores. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja abatido do valor da condenação multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, acrescido o valor da matrícula e acesso ao conteúdo online.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem na existência de prática comercial abusiva que mitigue o dever de informação e a livre manifestação da vontade e em sua repercussão no âmbito da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Prevê o § 1o do artigo 37 do CDC que: “é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. É verossímil a alegação da autora, ora recorrida, no sentido de que técnicas coercitivas de vendas no evento realizado pela recorrente, utilizando-se a empresa de pessoa trajada em uniforme de bombeiro para condução da palestra, levando os presentes a acreditarem tratar-se de evento oficial o Corpo de Bombeiros. Para além disso, as práticas comerciais relatadas na inicial, no que tange à limitação de acesso dos consumidores ao contrato e falta de transparência são replicadas em outras ações pública em trâmite no TJDFT. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC.
8. Conforme consta da sentença, o contrato encontra-se eivado de cláusulas abusivas, excessivamente onerosas ao consumidor: vedação absoluta de rescisão do contrato após sua assinatura, impossibilidade de devolução de valores, ainda que a desistência seja imediata. São nulas as cláusulas evidentemente abusivas e desproporcionalmente onerosas ao consumidor em contrato de adesão. A multa por cancelamento é indevida, eis que a extinção do negócio jurídico não decorre de livre manifestação da vontade da consumidora, mas de vício originário da contratação.
9. Não conhecido o pedido de condenação da autora ao pagamento da matrícula e do conteúdo online, por configurar inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.